Tribunal: CARF
Processo: 10983.903443/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903443/2013-14
RESOLUÇÃO
3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre
a cadeia produtiva da indústria, elaborado pela TYNO consultaria, ou demonstrativo elaborado
pela empresa, com o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e
relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, entendendo serem estes,
imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e da
Nota SEI/PGFN 63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do
Laudo/Parecer Técnico apresentado pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota
SEI/PGFN 63/2018, (ii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Marcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, foram relatados os seguintes fatos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 20573.52528.080113.1.5.11-
1080,
transmitido
em
08/01/2013,
retificador
do
PER
de
no
10767.01535.220912.1.1.11-4552, de créditos da Cofins de incidência não-
cumulativa, vinculados à receita não tributada no mercado interno, apurados
no 3o trimestre-calendário de 2011, no valor de R$ 12.175.750,89.
Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento de que se trata foi indeferido e as compensações
vinculadas não foram homologadas.
Como consequência da não homologação das Dcomp tratadas neste processo
e transmitidas na vigência da Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de infração
para exigência de multa isolada, tratado no processo no 11516.721600/2016-
97.
Em relação ao procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal informa: que não
foram apresentadas as memórias de cálculo nos moldes solicitados, apenas
informações de como poderiam ser obtidas, porém sem a indicação das notas
fiscais efetivamente utilizadas; então, foram utilizadas as informações
contidas nos arquivos da EFD-Contribuições transmitidos ao SPED; os créditos
presentes na EFD-Contribuições, relativos às linhas 1 a 7 das Fichas 06A e 16A
do Dacon, foram apurados a partir da totalização dos registros A170, C170,
C190, C500 e D100, F100, e correspondentes registros filhos quando foi o
caso; o Dacon foi preenchido com base nestas informações, conforme cópia
da totalização das linhas 1 a 7 abaixo.
Conclui, então, que apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo
na EFD-Contribuições e as linhas no Dacon, em virtude das informações
relativas às linhas 3, 4, 5 e 6 estarem agregadas nas informações da EFD-
Contribuições, como explicado anteriormente, foram totalizados os créditos
das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados em
conjunto, como segue.
1. Ficha 16A do Dacon - Aquisições no Mercado Interno - Linhas 01, 02, 03, 04,
05, 06 e 07
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
3
Da base de cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os
valores que seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas
no arquivo não-paginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo
Não-Paginável LISTAGEM DE ITENS GLOSADOS, arquivo Listagem de Glosas 02-
2011.xlsx ou no arquivo GLOSAS DEPRECIAÇÃO, na planilha correspondente,
onde constam, item por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o
motivo individualizado, salvo em relação às glosas de itens informados de
forma consolidada nos registros C191 e C195, onde consta o número da linha
na EFD-Contribuições onde foi informado o crédito glosado.
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não
se referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de
aquisição de insumo ou operação de venda;
d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos
Acabados entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na
planilha Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o
art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de
março de 2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404,
de12 de março de 2004;
1.5. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem
direito a crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis
12.058/2009 e 12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam
suspensão obrigatória nestes casos.
2. Ficha 16A – Linha 09 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos
Encargos de Depreciação)
Foram glosados os créditos relacionados aos itens informados que tinham a
data de incorporação anterior a 01/05/2004, contrariando o art. 31 da Lei
10.865, de 30/04/2004.
3. Ficha 16A – Crédito Presumido Atividade Agroindustrial
Linha 23 – (-) Ajustes Negativos de Crédito
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
4
Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem Animal
Linha 26 – Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal
Linha 27 – Ajustes Positivos de Créditos (crédito presumido)
Linha 28 – Ajustes Negativos de Créditos (crédito presumido)
Em relação à linhas do Dacon analisadas a Autoridade Fiscal informa que
- a Linha 23, que usualmente se refere aos ajustes realizados em relação aos
créditos ordinários das contribuições (alíquota de 1,65% e 7,6%), no caso em
tela foi utilizada para informar estornos de créditos na aquisição de bens
disciplinados pela Lei no 12.350/2010;
- na análise dos valores dos créditos das linhas 23, 25, 26, 27 e 28 foram
verificadas as informações relativas aos itens de notas fiscais que informadas
CST 66 na EFD-Contribuições;
- também foram tratados os casos de aquisições enquadradas nas Leis
12.058/2009 e 12.350/2010, que tratam de suspensão e crédito presumido,
mas cujas operações foram incorretamente informadas na EFD-Contribuições
com CST 56.
- a fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez que as vendas
realizadas com suspensão também exigiam o estorno dos créditos presumidos
porventura creditados, a contribuinte preencheu as linhas 23, 27 e 28 para
ajustar o valor do crédito presumido ao valor que entendia correto;
- a linha 28 foi utilizada para o estorno dos créditos básicos relativas à compra
de insumos utilizados nos produtos comercializados com suspensão da Lei
12.350/2010 e IN RFB no 1.157/2011, tratamento de devolução de insumos,
estorno relativo a bovinos da IN 977. Em sendo lançado o ajuste na linha 28,
foram lançados créditos a maior nas linhas 25 e 26.
E passa a fundamentar as glosas como segue:
3.1. Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009 e IN RFB no 977/2009
A Autoridade Fiscal relata que a contribuinte à época dos fatos adquiria
bovinos vivos (posição 01.02 da NCM – animais vivos da espécie bovina) e
produzia e exportava produtos classificados na subposição 0201.3000 (OUTS
CARNES BOV. DESOSS. FRESC OU REFRIG.). Assim, considerando que a
contribuinte industrializava os bovinos vivos que adquiria, consiste de “pessoa
jurídica mencionada no inciso II do caput do art. 32”, da Lei no 12.058/2009,
enquadrando-se, portanto, também no disposto no art. 34, §1o, da Lei no
12.058/2009, que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição
de carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos que
adquirisse. Portanto, a parte dos valores lançados nas linhas 27 das fichas 6A e
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
5
16A que fossem relativos à aquisição de carnes foram glosados, porque este
crédito era vedado na situação da contribuinte.
Quanto ao crédito do art. 6o da IN RFB no 977/2009, a Autoridade Fiscal afirma
que a contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra na vedação de seu
parágrafo único, da forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o da Lei
12.058.
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977, a contribuinte incorreu
na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação
de venda de bens da posição 01.02, com CFOP 5102, descrição “BOI VIVO
ABATE MISTO” ou “NOVILHA VIVA ABATE MISTO” no valor de R$ 4.383.226,40
em julho, R$ 9.407.782,22 em agosto e R$ 10.321.225,28 em setembro. Todas
as vendas foram realizadas pela filial 01.838.723/0096-98 e foram realizadas
para um mesmo comprador, SADIA S.A., filial CNPJ 20.730.099/0053-15, que,
apesar de ser subsidiária integral da contribuinte à época dos fatos, com esta
não se confundia.
A Autoridade Fiscal conclui que há crédito presumido algum no terceiro
trimestre de 2011, relativo à IN RFB no 977/2009, sendo necessário excluí-los
dos créditos presumidos lançados nas linhas 25, 26 e 27 do Dacon, levando-se
em conta os créditos já estornados; para efetivar as alterações decorrentes
dessas glosas, foi alterada a linha 28.Ajustes Negativos de Créditos para incluir
o estorno do crédito em tela.
3.2. Créditos Presumidos da IN RFB no 1.157/2011 e da Lei no 12.350/2010
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157/2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo
artigo: realizou operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05,
10.07, 12.01, 23.04 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput
do art. 2o, no valor de R$ 29.798.488,11 em julho, R$ 33.910.792,69 em
agosto e R$ 32.234.874,89 em setembro.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157/2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo
artigo: é notório que a contribuinte está enquadrada em pessoa jurídica “que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM”, conforme preconizado no inciso III do caput do art. 3o.
A Autoridade Fiscal conclui que não há crédito presumido algum no terceiro
trimestre de 2011, relativo à IN RFB no 1.157/2011, prelo que foi necessário
ajustar os valores lançados nas linhas 23, 24 e 25 a fim de excluir os efeitos do
citado crédito presumido inexistente.
Da Manifestação de Inconformidade
Nulidade do Despacho Decisório
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
6
A Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por
considerar “viciado” o critério de análise do crédito, realizada a partir da
análise de planilhas e documentos fiscais, “uma vez que não busca alcançar a
verdade material dos fatos relacionados à atividade produtiva da empresa”.
Aduz que a fiscalização precisa conhecer de perto a atividade desenvolvida
pela empresa e não realizar simplesmente elaborar planilha listando os itens
glosados, sem explicitar a motivação (fática e jurídica) das glosas.
Afirma que “o dever de investigação é obrigação da fiscalização, uma vez que
a ela incumbe demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de
glosar o crédito e lançar eventual exigência tributária”; cita o art. 142 do CTN
para afirmar que cabe a fiscalização “apurar e constituir o crédito tributário...
a fim de obter o verdadeiro quantum a ser exigido do contribuinte”. Conclui
que restou caracterizado “vício material” ante a realização das glosas “com
fundamento em meras presunções, sem a necessária produção de provas
(análise do processo produtivo da empresa)”, o que leva à nulidade do
presente processo administrativo, nos termos do art. 59, §1o, II do Decreto
70.235/75. Por fim diz ser inadmissível a alegação da fiscalização de que “o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”,
alegação que, segundo alega, tem o objetivo de afastar sua responsabilidade
outorgada por lei.
Mencione-se que, em vários tópicos de sua manifestação, a Recorrente
repetidamente reclama que a fiscalização, ante a alegada ausência de cuidado
na análise da atividade da empresa e das informações prestadas,
equivocadamente incluiu bens que asseguram o direito ao crédito (em
discussão em cada tópico) na classificação “diversos não classificados”, para
fins de glosa do crédito.
Conceito de insumo
No tópico IV.1 DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E
DO STJ, a interessada, a fim de afastar o conceito de insumo adotado pela
Fiscalização, e defender que a palavra "insumo", empregada pelas Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003, possui abrangência muito maior do que
pretende lhe dar a RFB, nas Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002,
e no 404, de 12/3/2004, tece considerações sobre a não cumulatividade das
contribuições em tela estabelecendo o seu entendimento sobre o conceito de
insumo aplicável ao caso, à luz da interpretação que faz da legislação, da
jurisprudência e da doutrina.
Alega que o conceito de insumo trazido nas referidas Instruções normativas
assemelha-se ao conceito de insumo tratado na legislação do IPI, mas que,
entretanto, afirma que não há qualquer dispositivo nas Leis do PIS/Pasep e da
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
7
COFINS que vincule os créditos destas contribuições à sistemática aplicada ao
IPI e ao ICMS. Conclui, então, que o conceito de insumos empregado pelas
referidas lei é amplo, “alcançando todos os custos, despesas e encargos
vinculados ao produto vendido, ainda que incorridos após a fase de produção,
mas que com ele se relacionem, e não apenas aqueles previstos nos atos
fazendários”.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente.
Custos com fretes
A Recorrente defende o direito ao crédito em relação a todas as despesas com
frete glosadas alegando que em razão de sua atividade produtiva, realiza o
transporte de insumos e produtos acabados entre as diversas unidades da
empresa, cujas operações são essenciais para sua atividade produtiva, fato
que, segundo alega, foi ignorado pela Fiscalização, pois esta não teria
realizado a necessária análise de seu processo produtivo. Explica que “apesar
de ser um frete entre estabelecimentos da Manifestante, são todos
decorrentes do processo produtivo e de industrialização da mercadoria final
destinada ao consumo humano”. Conclui que considerando que os fretes
atendem “aos critérios da necessidade, razoabilidade e efetividade, além de
guardar estreito vínculo com a atividade geradora da receita tributável da
empresa, se subsumem perfeitamente ao conceito de insumos para os fins de
apropriação de créditos”.
Custos com pallets
Quanto aos créditos relativos aos custos com pallets, defende que tais bens
são necessários para a venda do produto final e, portanto, para as atividades
da empresa. Nesse sentido explica:
...os pallets são estruturas nos quais as mercadorias produzidas pela
Manifestante são empilhadas e embaladas com filme plástico, viabilizando o
seu transporte, o seu posicionamento nos caminhões ou mesmo nos
contêineres. Para tanto, é necessária a sua devida embalagem para garantir a
segurança do transporte e, sobretudo, para garantir a qualidade do produto
final.
Acrescenta que a Autoridade Fiscal, à ausência de cuidado na análise da
atividade da empresa e das informações prestadas, equivocadamente incluiu
custos vinculados à aquisição de pallets na classificação “diversos não
classificados”, para fins de glosa do crédito. Conclui que com essa classificação
há diversos bens (pallets ou a esses relacionados), que asseguram o direito ao
crédito em discussão, o qual foi indevidamente glosado pela fiscalização.
Custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga e
Operador Logístico
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
8
Defende o direito ao crédito alegando que não há como realizar suas
operações e gerar receitas sem os referidos serviços e que essas despesas
decorrem da armazenagem de seus produtos; aduz que os serviços de
armazenagem se desdobrariam em outros que estão diretamente vinculados
ao correto acondicionamento dos produtos, quais seja: a movimentação,
serviços de carga e descarga e operador logístico.
Custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e Empilhadeiras
Contesta a glosa alegando que a aquisição desse novo material para
manutenção de máquinas, equipamentos e empilhadeiras é essencial para a
consecução das atividades produtivas da Manifestante, uma vez que se faz
imprescindível manter seus equipamentos de produção funcionando com
perfeição. A Manifestante defende que algumas peças – cita as correias e
INJETAVEL ALCA 79X68X41MM CHT VERM CORAC, INJETAVEL ALCA
79X68X41MM CHT VERM CORAC, CABO ISOLADO FLEX 1X300,00MM2 PRT,
TIPOS DE BORRACHA ESTRIADA 0594 P/IOG, CAPA ROLO CPMHW7000 CPM -
são utilizadas em máquinas diretamente vinculadas ao setor produtivo;
quanto às correias cita alguns exemplos de máquinas onde seriam utilizadas. E
considerando a essencialidade das empilhadeiras, sem as quais, segundo
alega, restaria “inviabilizada a atividade produtiva da empresa para o
transporte interno dos insumos e produtos acabados”, defende o direito ao
crédito em relação às “peças e ferramentas” para sua manutenção.
Em relação aos serviços de manutenção, alega que devido ao complexo
processo industrial da empresa e a utilização de equipamentos de grande
porte, há a necessidade de contratar “serviços de manutenção de
equipamentos vinculados diretamente ao seu departamento produtivo, tais
como montagem e manutenção de empilhadeiras e outros”, cita como
exemplos os serviços: SERVICO DE SOLDA, SERVICO DE TORNO, SERVICO
ASSISTENCIA TECNICA, SERVICO DE SOLDA, CONSERTO PECAS.
Custos com Manutenção Predial
Defende que a glosa é indevida, pois os créditos apropriados são decorrentes
de custos com “a manutenção predial de edificações que receberam
benfeitorias e que estão vinculados às atividades da empresa”.
Mencionar que a empresa Sadia S.A., incorporada pela ora Manifestante,
formulou Consulta perante a RFB, cuja resposta assegurou que “integram o
custo das edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
utilizados nas atividades da empresa, todos os custos diretos e indiretos
relacionados com a construção”.
Custos com Lubrificantes e Combustíveis
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
9
Reclama que apesar de existir previsão legal de crédito, a fiscalização glosou
os créditos sobre os lubrificantes sem “descrever uma linha sequer em sua
informação fiscal (sic) que justificasse a respectiva glosa”. Diz que a única
informação que consta sobre a glosa de créditos decorrentes da aquisição de
lubrificantes, está na planilha de fl. 18, sob a seguinte discriminação “NI-NÃO É
LUBRIFICANTE”.
Afirma que os “produtos se tratam sim de combustíveis e lubrificantes
utilizados em suas máquinas, quipamentos e veículos da Manifestante, que se
encontram vinculados ao seu processo produtivo” e cita como exemplos:
OLEO ISOLANTE MIN NAFTENICA 25CST A 20°C, OLEO HID MINERAL
6,83CST/100°C
244°C,
FLUIDO
TERMICO
NAO
INFORMADO
316°C,
LUBRIFICANTE 2901170100J ATLAS COPCO, LUBRIFICADOR 1/4 LAGD 125/HP2
SKF.
Acrescenta que o combustível utilizado nos transportes representa verdadeiro
insumo da atividade da Manifestante, gerando direito ao crédito.
Custos com Instrumentos
Reclama o direito ao crédito em relação a “instrumentos vinculados ao corte
de diversos tipos e tamanhos, tais como facas, chairas, navalhas, entre
outros”, sem os quais, segundo alega, ficaria inviabilizada a atividade
desenvolvida, no caso, “exploração e industrialização de alimentos em geral,
em especial cortes de aves e suínos”.
Conclui que sendo os instrumentos adquiridos pela Manifestante
(discriminados pela planilha fiscal como “instrumentos” e parte das glosas
relacionadas na planilha “diversos não classificados”) essenciais às suas
atividades produtivas, não há dúvida quanto ao direito ao crédito.
Demais Bens/Serviços não enquadrados como insumos
Nesse item a Recorrente contesta a glosa de Custos com embalagens (cita
filme plástico, caixas, embalagens específicas para cada tipo de produto,
dentre outros) alegando ser indevido o entendimento fiscal de que somente
confeririam créditos ao contribuinte as embalagens incorporadas ao produto
no processo de industrialização, não podendo ser aceitos os créditos sobre os
materiais de embalagem destinados à armazenagem e ao transporte de
produtos acabados. Defende ser incorreta essa interpretação da legislação e
que em momento algum a lei restringiu o creditamento das contribuições às
embalagens de apresentação. Traz exemplos de notas fiscais glosadas e
explica que
... as mercadorias produzidas pela Manifestante são empilhadas e embaladas
com filme plástico e acondicionadas em embalagens especiais e caixas,
viabilizando o seu transporte, o seu posicionamento nos caminhões ou mesmo
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
10
nos contêineres. Para tanto, é necessária a sua devida embalagem para
garantir a segurança do transporte e, sobretudo, para garantir a qualidade do
produto final.
Conclui que consistem de bens necessários à venda do produto final e,
portanto, para as atividades da empresa.
Em relação à glosa dos custos Custos EPI’s e Indumentárias, alega que tais
produtos, mais do que equipamentos de segurança para os empregados por
força de lei, são instrumentos essenciais na produção de alimentos aptos ao
consumo humano, evitando contaminações, seguindo, assim, também as
determinações da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e do Ministério
da Agricultura.
Quanto aos Custos com Materiais de Laboratório, alega que os produtos e
equipamentos necessários ao regular funcionamento de seus laboratório são
imprescindíveis aos controles de qualidade das matérias primas adquiridas.
Em relação aos Custos com Higienização e Limpeza, explica que toda a
atividade produtiva deve ser submetida a um rígido acompanhamento de
higiene e limpeza razão pela qual defende que “todos os produtos adquiridos
que corroborem para atender as normas dos órgãos de inspeção dos
fabricantes de produtos alimentícios de origem animal, são essenciais a sua
atividade produtiva, tais como, detergente, desinfetantes, fungicidas,
alvejantes, entre outros”.
Sob o título Custos e Despesas com demais Bens e Insumos Essenciais para a
Atividade Produtiva da Empresa, defende ainda o direito a crédito em relação
a outros bens. Em relação ao “tratamento de água”, diz que as diversas
substâncias e produtos de laboratório utilizados no tratamento da água não
podem ser considerados materiais de uso e consumo. Explica que no
adequado tratamento dos efluentes decorrentes da produção, as empresas
fabricantes utilizam produtos como o cloro, o hipoclorito de sódio, o iodo,
entre outros, sem os quais não poderia desenvolver suas atividades
regularmente. Conclui que, então, os produtos utilizados para tratamento de
água e efluentes se relacionam de forma direta à atividade fim da empresa
conferindo direito ao crédito. E ainda, quanto aos “demais insumos e
materiais aplicados no processo produtivo”, alega que a fiscalização se limitou
a presumir que não seriam aplicados no processo produtivo da empresa,
quando bastaria que tivesse analisado in loco suas operações para constatar a
essencialidade dos bens e materiais, cujo crédito foi objeto de glosa.
Bens do ativo imobilizado - depreciação
No tópico IV.2 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SUBMETIDOS A DEPRECIAÇÃO,
a Recorrente afirma que a fiscalização glosou os créditos decorrentes da
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
11
depreciação de motores e compressores vinculados aos maquinários e
equipamentos destinados setor produtivo, carros hidráulicos, empilhadeiras e
outros, por entender que tais bens não seriam utilizados para locação a
terceiros, nem na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Alega que, entretanto, tais bens são “diretamente ligados ao seu processo
produtivo, ou seja, são indispensáveis para a consecução das suas atividades”.
Acrescenta que, caso se entenda que a glosa realizada pela fiscalização
decorre da depreciação de bens adquiridos anteriormente a 01/05/04, com
fundamento no art. 31 da Lei no 10.865/04, também por esse fundamento não
merece prosperar a glosa aos créditos apropriados de forma correta, haja vista
que a aludida lei ao criar vedação ao direito de crédito de forma retroativa é
inconstitucional e ilegal.
Bens adquiridos a alíquota zero
No tópico IV.3 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO, a interessada
defende o direito ao crédito alegando, em síntese, que: o instituto da isenção
o da alíquota zero são espécies que exoneram o tributo; o legislador ao
submeter um determinado produto à alíquota zero, por neutralizar a
obrigação tributária para fins de incidência de um tributo, ele na verdade o
está isentando do pagamento. Ao final conclui que “a regra do § 2o do art. 3o
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que trata da isenção, aplica-se, in totum,
às situações definidas como alíquota zero”.
Defende ainda que caso se entenda que a alíquota zero não é caso de isenção
e tampouco o é de imunidade ou de não-incidência, resta que “a aquisição
desses insumos é tributada, porém à alíquota zero”, caso em que caberia a
aplicação da regra geral de apropriação do crédito das contribuições.
Acrescenta que em se tratando de aquisição de produtos agropecuários, o
crédito há de ser mantido, ao menos, no sentido de outorgar o crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, considerando que, em
tratando de lei especial que outorga direito a determinado crédito, se
sobrepões ao disposto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, como também ao
disposto no art. 1o da Lei no 10.925/04.
Crédito presumido da agroindústria
No tópico IV.4 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA, a Recorrente inicialmente explica o fato de “não possui um
controle de estoques nos termos exigidos pela norma jurídica” dizendo que
“essas exigências não se amoldam ao dia-a-dia da empresa” haja vista a sua
cadeia produtiva ser “bastante complexa e torna inviável o controle nos
termos exigidos”.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
12
Explica que por esse motivo, ao adquirir bens com suspensão das
contribuições, o crédito que seria auferido pela compra desses bens fica
registrado como “suspenso na receita bruta de venda ao mercado interno”,
uma vez que não é possível saber sua destinação final do produto (se este será
tributado ou não na saída). Somente quando da saída final desses bens é que
apura o valor da contribuição a ser recolhido aos cofres públicos, bem como o
respectivo crédito presumido a ser apropriado proporcionalmente de acordo
com as saídas tributadas e/ou não tributadas. Igualmente, realiza os estornos
necessários de bens com saídas sem tributação, como é o caso de venda de
animal vivo.
Segue alegando que, entretanto, caso a fiscalização não tivesse ignorado esse
procedimento de controle, a fim de buscar a verdade material dos fatos, teria
concluído que a Manifestante apropriou crédito em regularidade com a
legislação de regência.
Ao final pugna que a Delegacia de Julgamento analise o controle da empresa e
o cálculo contábil e fiscal por ela realizado e, sendo necessário, determine a
realização de diligência in loco, em atenção ao princípio da verdade material.
Informa que traz planilhas em anexo através das quais, segundo alega, São,
portanto, identificadas todas as vendas de produtos classificados como in
natura de aves ou suínos, carnes salgadas de aves ou suínos, produtos
industrializados que consumiram carne de aves ou suínos na sua elaboração,
rações para alimentação de aves ou suínos vivos, rações para alimentação de
outros animais vendidos no Mercado Interno e/ou Mercado Externo, venda de
milho, soja, sorgo, lecitina, farelo de soja, óleo de soja, margarinas, farinhas e
casca de soja.
E explica que:
Após a identificação do percentual da proporção de cada tipo de receita sobre
o total das receitas em que ocorreu consumo de insumo adquirido com
suspensão de PIS/Pasep e da COFINS, é elaborado o cálculo do crédito
presumido a ser apropriado com base na Lei no 10.925/2004 ou Lei no
12.350/2010.
Obtendo-se, assim, o resultado do novo cálculo, com base na proporção das
receitas.
Diante disto, é possível identificar o valor de direito da Manifestante referente
ao crédito presumido em discussão, sendo esse resultado comparado com o
valor de créditos apropriados nos registros dos documentos fiscais.
[...]
Por fim, verifica-se se a Manifestante possui valores a serem creditados ou a
serem estornados do PIS/Pasep e da COFINS:
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
13
Defende, por fim que:
Não há lei que impeça a Manifestante em apurar os créditos em discussão na
forma acima exposta, uma vez que se deve sobrepor no presente caso é o
princípio da verdade material e da praticabilidade tributária, de tal forma que
às Leis nos 12.058/09 e Lei no 12.350/2010 devem se amoldar à complexa
cadeia produtiva da empresa.
Pedido
A interessada requer a anulação do Despacho Decisório, alternativamente o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e alternativamente a
conversão em diligência a fim de se apurar a realidade dos fatos quanto à
utilização dos insumos.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindível é a diligência
requerida pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-la.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito
creditório, deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar
o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade
fiscal para não reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente o direito
pretendido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
14
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade
na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS À
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o direito a créditos da Cofins não cumulativa sobre as aquisições de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; nos casos de
isenção, quando os bens sejam revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
COFINS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
SERVIÇOS
DE
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios
com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da
empresa. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO.
HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito informado pelo contribuinte quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente
para vedar o direito ao crédito.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
15
Contra a referida decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
acompanhado de laudo técnico da TYNO consultoria, requerendo a reforma do julgado com
relação aos seguintes assuntos:
II – PRELIMINAR – DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO
III – DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA RECORRENTE PARA
VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM GLOSADO NO SEU PROCESSO
PRODUTIVO
IV – DO DIREITO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO DO PIS APURADO
NO 3o TRIMESTRE DE 2011
IV.1 – DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ
IV.1.a – Custos com Fretes
IV.1.b – Custos com Pallets
IV.1.c – Custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga,
Operador Logístico
IV.1.d – Custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Empilhadeiras
IV.1.g – Custos com Manutenção Predial
IV.1.h – Custos com Lubrificantes e Combustíveis
IV.1.i – Custos com Instrumentos
IV.1.k – Demais Bens/Serviços não enquadrados como insumos
IV.1.k.1 – Custos com embalagens
IV.1.k.2 – Custos EPI’s e Indumentárias
IV.1.k.3 – Custos com Materiais de Laboratório
IV.1.k.4 – Custos com Higienização e Limpeza
IV.1.k.5 – Demais Custos e Despesas com demais Bens e Insumos Essenciais para a
Atividade Produtiva da Empresa
IV.2. DO RELATÓRIO ELABORADO PELA TYNO CONSULTORIA
IV.3 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SUBMETIDOS A DEPRECIAÇÃO
IV.4 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO
IV.5 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
V – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
16
Posteriormente o recorrente apresentou petição informando o decidido no RESP
1.221.170/PR, que tratou do conceito de insumo sob o prisma da essencialidade e relevância, sob
o regime de Repercussão Geral, na referida petição o contribuinte requer expressamente que:
“dignem-se V. Sas. a determinar a baixa dos autos em diligência, para que a
fiscalização faça nova análise dos créditos de PIS e COFINS indevidamente
glosados, a fim de se analisar se: (i) os insumos adquiridos pela Recorrente são
relevantes ou essenciais à sua atividade econômica (confirmando a relação direta
com o seu objeto social) e se (ii) a falta deles prejudicaria de maneira substancial a
qualidade dos produtos e serviços objeto da atividade econômica da empresa, de
modo a afastar as glosas realizadas pela fiscalização.”
Por fim, consta despacho realizado pelo relator que inicialmente recebeu o
processo, José Adão Vitorino de Morais, Conselheiro da 1a/Turma/3aCâmara/3a Seção, solicitando
a reunião do grupo de processos citados no relatório fiscal. Dessa forma a preliminar com pedido
de julgamento em conjunto já foi atendida.
Sendo estes os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Despacho Decisório,
que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos da Cofins de incidência não-cumulativa,
vinculados à receita não tributada no mercado interno, apurados no 3o trimestre-calendário de 2011,
no valor de R$ 12.175.750,89.
Conforme Despacho Decisório, o indeferimento do crédito se deu em virtude de
glosa de créditos a partir de informações da EFD- contribuições e Dacon: veja-se:
(...) Conclui, então, que apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo
na EFD-Contribuições e as linhas no Dacon, em virtude das informações relativas
às linhas 3, 4, 5 e 6 estarem agregadas nas informações da EFD-Contribuições,
como explicado anteriormente, foram totalizados os créditos das linhas 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados em conjunto, como segue. (...)
Ainda sobre o despacho decisório, observa-se que parte das glosas se deram em
razão do conceito de insumo mais restrito e regulado pela IN SRF no 404 de 2004. Vejamos:
(...)
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
17
Da base de cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os valores
que seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas no arquivo
não-paginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável
LISTAGEM DE ITENS GLOSADOS, arquivo Listagem de Glosas 02-2011.xlsx ou no
arquivo GLOSAS DEPRECIAÇÃO, na planilha correspondente, onde constam, item
por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado,
salvo em relação às glosas de itens informados de forma consolidada nos registros
C191 e C195, onde consta o número da linha na EFD-Contribuições onde foi
informado o crédito glosado.
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não se
referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de aquisição
de insumo ou operação de venda;
d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos
Acabados entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na
planilha Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12
de março de 2004;
1.5. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem direito a
crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão
obrigatória nestes casos.
(...)

A Delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização, sendo
importante observar nesse primeiro momento que, a época da decisão o conceito de insumo à luz
das Leis de regência do PIS e da COFINS, ainda não havia sido analisado em sede de Recurso
Repetitivo pelo STJ, logo, a DRJ adotou o mesmo conceito exposto no Relatório Fiscal, ou seja, à
luz das Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de 12/3/2004.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
18
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a parte da controvérsia gravita
sobre as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos, apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
19
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas
Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas relacionadas à
mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036
e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um
conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos
selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
20
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado
e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com
alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que
foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que
o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes
aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
21
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem
o dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no
julgamento do REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento do RESP
1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e, portanto,
não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim como
este colegiado, sob outra formação, o fez, acatando a proposta de Resolução no 3201-002.273,
apresentada pelo relator, referente ao Processo no 10983.903444/2013-69, julgado em
03/10/2019 (aguardando retorno a este CARF), deste mesmo contribuinte, onde se discute
matérias controvertidas, semelhantes a este PAF.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre cadeia
produtiva da indústria, elaborado pela TYNO consultaria, com o intuito de
comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância
dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico, apresentado
pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.698 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903443/2013-14
22
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a
serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
continuidade do julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 2187
DF CARF MF
Original